Tribunal: TJPA
Processo: 0824940-58.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13067 - Arrematação
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824940-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: S&L QUEIROZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2003 A JUNHO DE 2009. TEMAS 1361 e 1170 do STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou o valor incontroverso e determinou a atualização do valor controverso com aplicação da taxa SELIC, no período de janeiro de 2003 a junho de 2009. Os agravantes sustentam violação à coisa julgada, ao argumento de que o título executivo teria fixado juros de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a adoção da taxa SELIC, no cumprimento de sentença, para o período de janeiro de 2003 a junho de 2009, configura ofensa à coisa julgada quando o título executivo fixou critérios diversos de juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.170 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a aplicação de legislação superveniente quanto aos juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública não ofende a coisa julgada, por não implicar desconstituição do título, mas adequação a regime jurídico de incidência imediata.

4. No Tema 1.361 do STF, assentou-se que o trânsito em julgado com previsão de índice específico não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial superveniente.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, definiu que, no período posterior à vigência do Código Civil de 2002 e anterior à Lei nº 11.960/2009, incide a taxa SELIC nas condenações administrativas em geral, vedada sua cumulação com outros índices.

6. A decisão agravada, ao determinar a aplicação da taxa SELIC no período impugnado, observou a orientação consolidada das Cortes Superiores, inexistindo afronta à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.317.982, Tema 1.170, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 12.12.2023; STF, Tema 1.361; STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 22 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0824940-58.2025.8.14.0000) interposto por S&L QUEIROZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP e MARIA DE JESUS DUDA BARROSO ALEXANDRE (advogada em causa própria), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo nº 0824630-22.2025.8.14.0301), ajuizado pelos Agravantes em face do MUNICÍPIO DE BELÉM.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

“[...] JULGO PARCIALMENTE EXTINTO o processo e HOMOLOGO POR SENTENÇA o valor incontroverso de R$ 4.784.730,48 (principal) e de R$ 340.436,52 (honorários), conforme cálculos do(s) requerido(s) [...] Remetam-se os autos à Contadoria do Juízo para elaboração do cálculo do valor controvertido com base nos parâmetros fixados na sentença/acórdão ou, na falta destes, nos parâmetros fixados nesta decisão [...]”.

Em razões recursais, os Agravantes sustentam que a decisão impugnada, ao fixar os parâmetros de atualização do débito, violou frontalmente o título executivo judicial, ao aplicar, para o período de janeiro de 2003 a junho de 2009, a taxa SELIC como índice de juros de mora, ao invés do critério previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, que estabelece juros de 0,5% ao mês (6% ao ano) para condenações da Fazenda Pública em ações não tributárias.

Aduzem que, para o período em referência, a sentença exequenda expressamente determinou a incidência de juros moratórios conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, e que a modificação dos índices de correção e juros, de ofício, pelo Juízo de origem, caracteriza violação à coisa julgada.

Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender o uso da taxa SELIC no referido período e determinar que a Contadoria Judicial observe os parâmetros legais expressamente fixados no título executivo. Ao final, pugnam pelo provimento do agravo com a reforma da decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, em relação aos critérios de atualização do valor controverso do cumprimento de sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no documento de ID. 34467169.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que determinou a atualização do valor controverso do cumprimento de sentença, adotando,
para o período de janeiro de 2003 a junho de 2009, a taxa SELIC como índice de juros de mora.

Embora o recorrente sustente a impossibilidade de modificação dos juros moratórios, se constatada a inadequação dos consectários, deve haver a correção em sede de cumprimento de sentença, não ocorrendo ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de entendimento superveniente, conforme já decidiu a Corte Suprema, em seu tema 1.170 de repercussão geral, cujo
leading case
restou assim ementado:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: "É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado."

(RE 1317982, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024)

No mesmo sentido, o STF, no Tema 1361, fixou a seguinte tese jurídica:

O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.

Assim, inexiste óbice para que o Juízo de origem adeque a incidência dos juros moratórios referente ao período de janeiro de 2003 a junho de 2009, com a determinação de incidência da taxa SELIC, haja vista a impossibilidade de utilização do art. 1º da Lei 9.497/97 para o período em referência, a teor do entendimento consolidade no RE 1317982 transcrito acima, bem como no Tema 905 do STJ, que estabelece:

Tese jurídica:

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (...)

Deste modo, a decisão agravada deve ser mantida, haja vista que preserva a aplicação do entendimento consolidado pelas Cortes Superiores quanto à incidência dos juros de mora no período impugnado pelos Agravantes.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.

É o voto.

Belém, 22 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026